Tribunal: TJSP
Processo: 2220943-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que revogou a penhora no rosto dos autos outrora determinada. Decisão reformada. Dicção do art. 833, IV e §2o, do CPC. Penhora de auxílio-acidente. Valor que supera o montante de 50 salários-mínimos. Possibilidade de constrição. RECURSO PROVIDO.